Tribunal: TJSP
Processo: 1029658-85.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais – Procedência – Cancelamento de voo – Ilegitimidade passiva das corrés afastada – Responsabilidade solidária de referidas rés, nos termos do CDC, arts. 7o. p. único, e 25, p. 1o. - Falha na prestação de serviço configurada - Cabimento da indenização por danos morais postulada pela demandante, os quais

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais – Procedência – Cancelamento de voo – Ilegitimidade passiva das corrés afastada – Responsabilidade solidária de referidas rés, nos termos do CDC, arts. 7o. p. único, e 25, p. 1o. - Falha na prestação de serviço configurada - Cabimento da indenização por danos morais postulada pela demandante, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029658-85.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO
S.A.
AVIANCA
e
EDESTINOS.COM.BR
AGENCIA
DE
VIAGENS
E
TURISMO
LTDA,
é
apelada/apelante FRANCIANE SILVA LAET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 43.766
APELAÇÃO No 1029658-85.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTES.:
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO
S.A.
AVIANCA, EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA. e FRANCIANE SILVA LAET
APDOS.: OS MESMOS
Apelação - Responsabilidade civil Transporte aéreo - Ação de
indenização por danos morais Procedência Cancelamento de
voo Ilegitimidade passiva das corrés afastada Responsabilidade
solidária de referidas rés, nos termos do CDC, arts. 7o. p. único, e
25, p. 1o. - Falha na prestação de serviço configurada - Cabimento
da indenização por danos morais postulada pela demandante, os
quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato
violador Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece
ser mantido - Recursos improvidos.
A r. sentença (fls. 297/299), proferida pelo douto
Magistrado, cujo relatório se adota, julgou procedente a presente ação de
indenização por danos morais ajuizada por FRANCIANE SILVA LAET
contra AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA e
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.,
para condenar as corrés, solidariamente, no pagamento de R$ 5.000,00 a
título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção
monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP, e de juros moratórios de 1%
ao mês, nos dois casos desde o arbitramento até o efetivo pagamento.
Irresignadas, apelam todas as partes.
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S/A. - AVIANCA arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando
que é uma sociedade estrangeira com estabelecimento no Brasil que opera
apenas voos internacionais e não opera a rota doméstica realizada pelo
Recorrido. Sustenta que a empresa OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A.
deve responder à presente ação, pois participou da relação fática. Colaciona
jurisprudência em defesa de sua argumentação. Quanto ao mais, alega que
não restou provada a ocorrência de dano moral no caso, devendo ser afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
3
sua condenação a esse título. Alternativamente, requer a redução do quantum
indenizatório.
A autora FRANCIANE SILVA LAET requer a
majoração do quantum indenizatório para o valor indicado na inicial da ação,
qual seja, R$ 10.000,00.
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA, sustenta que não concorreu, direta ou indiretamente,
para os alegados infortúnios vivenciados pela recorrida. Afirma que não
responde por um vício no serviço de transporte aéreo, já que a sua obrigação
foi apenas intermediar uma venda de passagem aérea. E de tal obrigação a
eDestinos se desincumbiu. Aduz que é remunerada apenas por uma comissão
de intermediação, sem poder para interferir nas atividades das cias. aéreas.
A agência não fiscaliza a cia. aérea, não define horários de voos, não
transporta os passageiros e tampouco cancela ou altera voos. Apenas
intermedeia a venda das passagens e informa eventuais alterações /
cancelamentos. Alega que se o voo foi cancelado pela cia. aérea por
problemas inerentes ao seu plano de recuperação judicial, não houve
qualquer participação da agência em tal problema. Pelo contrário, a agência
emitiu as passagens e informou o cancelamento do voo. Não se pode exigir
que a agência responda se a cia. aérea, que era a efetiva responsável pelo
transporte, descumpriu os horários do transporte. Não há como, sem violar o
art. 14, §3o, I e II do CDC, estabelecer um nexo de causalidade entre a
conduta e as obrigações da agência e o alegado dano derivado do
cancelamento do voo. Por isso, então, não há fundamento que ampare a
conclusão do juízo a quo. (...) Com efeito, diversamente do que afirma o juízo
em sentença, há limites claros quanto à responsabilidade da prestadora de
serviços. E esses limites estão delineados no art. 14, §3o, do CDC. De acordo
com a norma, a fornecedora não será responsabilizada quando provar a
inexistência de defeito na prestação dos serviços e (ou) a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros. Sustenta que o cancelamento do voo não se
afigura suficiente, por si só, para ensejar a indenização por danos morais, não
havendo que se falar em indenização a esse título. Alternativamente, requer a
redução do quantum indenizatório.
Recursos preparados, recebidos, com resposta
somente pela autora e pela corré AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S/A - AVIANCA.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
4
A autora ajuizou a presente ação alegando, em
suma, que sofreu danos morais em decorrência de alteração do voo 066168,
em 27.04.2019, com saída de Guarulhos-SP às 23:40h e chegada em Campo
Grande - MS às 00:35h do dia seguinte, para o voo 06940 com saída à 01:45h
do dia 28.04.19 e cancelamento deste com reacomodação no voo G31496,
com saída somente às 17:40h de 28.04.19 e chegada ao seu destino às 18:40h.
Afirma que não recebeu qualquer assistência material, como alimentação,
transporte e hospedagem. Postula, por tais razões, indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00.
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a ação, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pelas corrés e reconhecendo que estas descumpriram injustificadamente a
obrigação que assumiram perante a demandante, ocasionando-lhe danos
morais.
Esse entendimento merece ser mantido.
Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela corré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A. -
AVIANCA não merece acolhida, tendo sido corretamente afastada pelo douto
Magistrado, que assim decidiu:
A legitimidade passiva da requerida AVIANCA vem
provada pelo BILHETE ELETRÔNICO de fls. 20/23 e pela confissão de
parceria comercial feita em contestação a fls. 46: "A Oceanair Linhas Aéreas
S/A Avianca firmou TÃO SOMENTE com a Aerovias Del Continente
Americano S/A um Contrato de Licença de Uso da marca AVIANCA,
conforme demonstra o documento anexo (uso da marca), mas com ela não
pode ser confundida do ponto de vista societário". Como sabido, aqui não se
discute direito societário, mas direito do consumidor, e no cenário
confessado a requerida integra a cadeia de fornecimento do serviço de
transporte aéreo.
Nesse sentido já decidiu este E. TJSP em processos
que figura como parte a corré AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S/A. - AVIANCA:
“AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
NACIONAL DE PASSAGEIROS. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
5
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE O VOO OBJETO DE DISCUSSÃO TERIA
SIDO OPERADO PELA EMPRESA OCEANAIR, UMA VEZ QUE AS
PASSAGENS COMPRADAS PELA AUTORA INFORMAM QUE A
VIAGEM SERIA REALIZADA PELA AVIANCA, SEM QUALQUER
RESSALVA À CONSUMIDORA. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.
PERTINÊNCIA
DA
CONDENAÇÃO
DAS
CORRÉS,
SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL PORQUE O ATRASO DO VOO DE IDA POR
APROXIMADAMENTE
15
HORAS,
SEM
OFERECIMENTO
DE
ASSISTÊNCIA MATERIAL QUANTO À ALIMENTAÇÃO, ASSIM
COMO
O
CANCELAMENTO
DO
VOO
DE
RETORNO,
SEM
OFERECIMENTO DA OPORTUNIDADE DE REALOCAÇÃO DA
PASSAGEIRA OU DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS,
IMPLICARAM
EVIDENTES
TRANSTORNOS
À
AUTORA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA
AGÊNCIA DE TURISMO, POIS, EMBORA ESSA EMPRESA TENHA
ATUADO
COMO
INTERMEDIADORA
DA
AQUISIÇÃO
DE
PASSAGENS,
ELA
TAMBÉM
INTEGROU
A
CADEIA
DE
FORNECIMENTO DO SERVIÇO À CONSUMIDORA, NOS TERMOS DO
ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, POIS A
QUANTIA
DE
R$
8.000,00
SE
AFIGURA
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS
COMPENSATÓRIO
E
PEDAGÓGICO,
BEM
COMO
AS
PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. CONDENAÇÃO DAS
CORRÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL, NO VALOR DE R$ 212,36, POIS O BILHETE E
A FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADOS NOS AUTOS
COMPROVAM QUE A AUTORA PRECISOU COMPRAR PASSAGEM
DE OUTRA EMPRESA AÉREA PARA O RETORNO DA VIAGEM.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO
EM PARTE.” (TJSP; Apelação Cível 1028704-39.2019.8.26.0002; Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2017;
Data de Registro: 15/04/2020).
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
A
requerida
comercializou e emitiu as passagens aéreas - Integra a cadeia de fornecedores
e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, na
qual a autora pretende a reparação dos danos sofridos em razão de falhas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
6
prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC - Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de voo sem remarcação e
sem restituição do valor pago pelas passagens de ida e volta - Evidente o
desgaste sofrido pela consumidora com o cancelamento abrupto de sua
viagem - Não obstante, é cediço que viagens como esta, seja para lazer (tal
como era a viagem da autora) ou negócios, são precedidas de planejamentos,
de modo que o inesperado cancelamento causou danos morais que devem ser
reparados - A companhia aérea se limitou a alegar que não operou o voo por
motivos alheios à sua vontade, contudo, não provou a impossibilidade,
inclusive de remarcar o voo - Devida indenização por danos morais no valor
de R$ 5.000,00 fixado - Precedente da Corte - Montante adequado ao caso e
que não comporta majoração nem redução - Devida também a indenização
por danos materiais, consistente no valor pago pelas passagens áreas -
Sentença de parcial procedência mantida - Recursos desprovidos, mantidos os
honorários já fixados.” (TJSP; Apelação Cível 1048991-23.2019.8.26.0002;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 14/04/2020).
“APELAÇÃO
"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS" Transporte Aéreo Voo nacional - Autor alega a ocorrência de
"overbooking" Atraso superior a 09 horas Ausência de assistência material
- Requerimento de inclusão no polo passivo, da empresa OCEANAIR
LINHAS AÉREAS S.A.
"AVIANCA"
Rejeitado pelo autor

Reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA Sentença de improcedência Insurgência
recursal do autor Necessário reconhecimento da legitimidade passiva da
transportadora aérea perante o consumidor pela "cadeia de consumo" - Falha
na prestação do serviço - Evento que extrapola o mero dissabor - Dano moral
caracterizado Pertinente a condenação da ré, a título de danos morais, no
valor de R$ 10.000,00 Observância aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade - Precedentes desta Corte Sentença reformada RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1005203-56.2019.8.26.0002; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
E precedente desta Câmara:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS Responsabilidade civil Transporte aéreo internacional Atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
7
de voo Legitimidade passiva de parte - Responsabilidade objetiva da cia.
aérea pelos danos provocados Defeito na prestação do serviço Indenização
por danos morais devida Valor reparatório a título de danos morais a ser
fixado que deve observar os critérios de significância, razoabilidade e
proporcionalidade
Ação parcialmente procedente - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1021642-42.2019.8.26.0003; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020;
Data de Registro: 26/03/2020)
Quanto à corré EDESTINOS, restou claro nos autos,
inclusive por suas próprias declarações, que intermediou a compra das
passagens aéreas doa autora, razão pela qual torna-se responsável solidária
por eventual falha na prestação de serviços, tendo em vista que integra a
cadeia de fornecedores ao permitir que o usuário efetue as compras por meio
dela.
Nesse sentido, temos o seguinte julgado deste
Tribunal:
“Prestação de serviços. Compra e venda de
passagens aéreas. Ação de reparação de danos. Cancelamento de voo em
razão da falência da empresa transportadora. Prestação deficiente do serviço.
Legitimidade passiva da intermediadora, integrante que é da cadeia de
fornecedores.
Suficiente
demonstração
dos
transtornos
causados
à
consumidora. Dano moral configurado. Fixação adequada à realidade. Parcial
procedência mantida. Recurso improvido. 1. A ré, por disponibilizar em seu
'site' uma ferramenta de pesquisa e intermediar a aquisição de produtos
turísticos, é responsável solidária pela reparação dos danos decorrentes da má
prestação dos serviços inerentes ao transporte aéreo, e isto porque integra a
cadeia de fornecedores, além de ter contratado diretamente com a
consumidora. É, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da
ação.(...)” (Apelação no 1004637-76.2014.8.26.0554, Relator Des. Antônio
Rigolin; 31a Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2015).
Incide a propósito o Código de Defesa do
Consumidor, aplicável no caso vertente, e que consagra também a
responsabilidade solidária do fornecedor de produtos ou serviços para
hipótese de haver mais de um responsável pela causação do dano ao
consumidor, consoante previsto nos arts. 7o, § único, e 25, § 1o, de referido
Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
8
Veja-se a propósito a seguinte lição de Cláudia Lima
Marques:
“O parágrafo único do art. 7o traz a regra geral sobre
a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços. Aqui a ideia
geral é o direito de ressarcimento da vítima-consumidor (art. 6o, VI, c/c art.
17 do CDC), uma vez que o microssistema do CDC geralmente impõe a
responsabilidade objetiva ou independente de culpa (ars. 12, 13, 14, 18, 20 do
CDC). O CDC permite assim a visualização da cadeia de fornecimento
através da imposição da solidariedade entre os fornecedores. O CDC impõe a
solidariedade em matéria de defeito do serviço (art. 14 do CDC) em
contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com responsabilidade objetiva
imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos arts. 18 e
20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem
contratou com o consumidor. Segundo o parágrafo único do art. 7o, tendo
mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação
dos danos previstos nas normas de consumo, disposição que vem repetida no
art. 25, § 1o” (autora cit., in “Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, Ed. RT, 2a ed., pág. 223).
Não há de se falar, portanto, em ilegitimidade das
corrés para integrar o polo passivo da presente ação, devendo responder,
portanto, pela reparação postulada pela autora.
Deve ser mantido, por conseguinte, o afastamento
desta
preliminar
arguida
por
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA e EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA..
No mais, é de se reconhecer que restou configurada,
no caso, a ocorrência de falha na prestação dos serviços das corrés, em
decorrência do cancelamento do voo da demandante por duas vezes.
Aplica-se, neste caso, o Código de Defesa do
Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre as partes, o qual
consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços por falha na
realização destes (art. 14), devendo arcar, por isso, com o ressarcimento dos
danos daí decorrentes.
Deve-se entender, por isso, que o contrato celebrado
entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo Código de
Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
9
fornecedor independentemente de culpa pela reparação dos danos causados
aos consumidores, assim o fazendo sem restrição alguma quanto à
integralidade desta reparação.
Não se trata aqui, ademais, a propósito de atraso de
voo, mas de cancelamento de voo, e na segunda vez não previamente
comunicado a demandante, causando-lhe, por isso, transtornos, pelas razões
que apontou.
Cabível, em face disso, a reparação por danos
morais postulada pela autora.
Por incidir na espécie vertente, como já foi dito, o
Código de Defesa do Consumidor, revela-se cabível, efetivamente, a
indenização por danos morais postulada pela autora, por estar configurado, no
caso vertente, os pressupostos de sua ocorrência. Além de encontrar amparo
no art. 6o, inc. VI, de referido Código, assim como também nos artigos 186 e
927 do Código Civil, esta reparação encontra amparo também no art. 5o, incs.
V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla e genérica o
direito ao ressarcimento deste dano.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-se
o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens que
têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano
que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação etc) e dano
que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc) e dano moral puro (dor, tristeza etc)” (autor cit., in “Dano
Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Na hipótese vertente, tem-se como configurada a
ocorrência deste dano, pois, segundo se infere do relato apresentado pela
autora, é certo que esta sofreu transtornos e constrangimentos provocados
pelo cancelamento do voo por duas vezes, sem receber qualquer assistência
material pelas horas que teve que aguardar para embarcar e chegar ao seu
destino. Note-se que o horário de saída foi fixado inicialmente para as 23:40h
do dia 27.04.2019, tendo a autora embarcado efetivamente somente no dia
28.04.2019 às 17:40h.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
10
É de se reconhecer, portanto, que a autora sofreu
constrangimentos, desconfortos e aborrecimentos em decorrência desse
cancelamento, o qual a afetou moralmente, configurando, assim, a ocorrência
de dano moral indenizável.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se
opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento
danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências
práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a
dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de
prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos
Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,
prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da
violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07,
DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pela autora, com fulcro nos dispositivos legais e
constitucionais, conforme supra apontado.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
11
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme esclarece
Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria Helena Diniz, que
“a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação
compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo uma sanção
imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela
indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa

integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da
presente ação e foi acima destacado, é de se reconhecer que o montante
arbitrado pela r. sentença recorrida (R$ 5.000,00), a ser pago de forma
solidária pelas corrés, afigura-se razoável e condizente com a gravidade do
abalo moral sofrido pela autora, com as condições socioeconômicas desta e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029658-85.2019.8.26.0002 -Voto no
12
capacidade das corrés, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos,
não merecendo, por isso, ser reduzido ou majorado, como postulado pelas
corrés e pela autora.
Conclui-se, portanto, que a irresignação das corrés e
da autora não merecem ser acolhidas, devendo ser mantida a r. sentença.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Thiago de Siqueira
Relator